Tribunal: TJMT
Processo: 1017061-73.2022.8.11.0042
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017061-73.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEONARDO GONCALVES DE QUEIROZ PEREIRA - CPF: 058.827.721-50 (APELANTE), RENINHO FERREIRA DA COSTA - CPF: 627.759.441-91 (TERCEIRO INTERESSADO), TANIA BARBOSA CAMARGO - CPF: 362.352.961-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JEVERSON AGUIAR DE FRANCA - CPF: 033.364.751-39 (TERCEIRO INTERESSADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0027-25 (VÍTIMA), VALDINEIA (ASSISTENTE), JOANA D ́ARC (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO. ATENUANTE DA CONFISSÃO. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

LEONARDO GONÇALVES DE QUEIROZ PEREIRA foi condenado por roubo majorado (art. 157, §2º, inc. VII do Código Penal)
.
A defesa recorre pleiteando a aplicação da atenuante da confissão espontânea para reduzir a pena abaixo do mínimo legal.

II. Questão em discussão:

A atenuante da confissão espontânea pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal?

III. Razões de decidir:

O réu confessou a prática do crime, o que ensejaria a aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, alínea "d", do Código Penal.

A pena-base foi fixada no mínimo legal.

Nos termos da Súmula 231 do STJ e do Tema 190 do STJ, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

O critério trifásico de individualização da pena, previsto no art. 68 do Código Penal, não permite a fixação da pena aquém do mínimo legal, ainda que haja atenuantes.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso desprovido. "1. A confissão espontânea não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. 2. O critério trifásico de individualização da pena impede a fixação da pena aquém do mínimo legal, mesmo na presença de atenuantes."

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 157, § 2º, inc. VII; CP, art. 65, III, alínea "d"; CP, art. 68.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 231; STJ, Tema 190.

ID: 211753049, 216578161, 211752974

RELATÓ
R
IO

EXMO. SR. DR. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto
pela defesa de
LEONARDO GONCALVES DE QUEIROZ PEREIRA
,
pretendendo a
reforma da sentença exarada pelo Juízo da
5ª
Vara
Criminal
da Comarca d
a

Capital
/MT
,
que
o
condenou
à pena
privativa de liberdade
d
e

05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa
, em regime inicial
semi
aberto,

pela prática do crime descrito no artigo
157, §2°, inc. VII
do Código Penal.

A
defesa
interpôs
o presente recurso
,

sustentando a necessidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, reduzindo-se a pena abaixo do mínimo legal previsto na legislação.

Em contrarrazões, o membro do
“
Parquet
”
pugnou pelo
des
provimento do recurso (
id.
211753049
)
.

A Procuradoria
-
Geral de Justiça,
manifestou
-se pelo desprovimento do recurso
(id.
216578161
)
, conforme parecer assim ementado:

“
Apelação Criminal – Roubo majorado [art. 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal] – Sentença penal condenatória – irresignação defensiva – Requestada redução do quantum da pena provisória aquém do mínimo legal em razão do reconhecimento da circunstância legal atenuante da confissão espontânea – Confissão reconhecida pelo Juízo a quo – Redução vedada por imposição do Enunciado n.º 231 da Súmula do STJ – Precedente vinculante ainda sob vigência – Jurisprudência atual do STJ – TEMA 158/STF – TESE 190/STJ – Fundamentação idônea – Não acolhimento –
pelo desprovimento do recurso defensivo
.
”

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O

EXMO. SR. DR. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se
da denúncia que:

“(...)
no dia 04 de novembro de 2022, por volta das 08:20 horas, no interior do prédio da 1ª
vítima
supermercado
Comper
, situado na rua barão de
Melgaço
, no centro sul, desta urbe e comarca de
Cuiabá
, mediante grave ameaça exercida com emprego de faca, o denunciado
Leonardo

Gonçalves
subtraiu para si três caixas de cervejas e duas sacolas contendo maças e salgados
.
..”

(id.
211752974
).

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou a sentença e condenou
o
ora apelante, pela prática do crime de roubo majorado
e, não se conformando, interpôs o presente recurso
.

A
materialidad
e
e
autoria
do delito patrimonial narrado na peça acusatória foram comprovadas e não há insurgência do apelante em relação a essa temática, posto que se restringiu a postular a readequação da pena na segunda fase da dosimetria.

Em síntese,
a Defesa sustenta que
havendo a confissão, mesmo
a pena-base
sendo fixada em seu mínimo legal,
na segunda fase dosimétrica
,
deve ser reconhecida a possibilidade de aplicar a atenuante da confissão, logo,
aquém
do patamar mínimo.

O pleito
não merece prosperar.

“In

casu
”
,

o juízo singular
apesar de vislumbrar a atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea “d” (confissão), do Código Penal, deixou de minorar a pena, considerando já estar no mínimo legal,
incidindo
a vedação da Súmula 231 do STJ.

Com efeito, não merece amparo o pedido de aplicação da pena abaixo do mínimo legal, na segunda fase, em razão da atenuante da confissão.

Aliás, o critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo, abstratamente cominados, para a aplicação da sanção penal.
Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n. 190, fixou a seguinte tese que “
o critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal”.

Em que pese a sustentação da Defesa, neste caso não há como fazê-la, pois é vedado a redução da pena
aquém
do mínimo legal
, conforme
a súmula 231 Superior Tribunal de Justiça que prevê que
“a incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n. 231 deste Tribunal Superior”
(
AgRg
no HC n. 856.205/ES, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023,
DJe
de 15/12/2023.)

No mesmo sentido é o entendimento deste
Tribunal de Justiça. Vejamos
:

“
Se na primeira fase a pena é fixada no mínimo legal, deve ser desconsiderada a atenuante da confissão espontânea, porquanto não se admite, na segunda fase da dosimetria, a fixação da pena-base aquém do mínimo legal, conforme tranquila jurisprudência, consolidada na Súmula n. 231 do STJ.

'
O Supremo Tribunal Federal reafirmou a impossibilidade de reduzir a pena a patamar abaixo do mínimo legal em razão da presença de atenuantes genéricas, em conformidade com a Súmula 231 do STJ
’”
(N.U 1000062-72.2021.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO

SAKAMOTO,
Segunda

Câmara

Criminal,

Julgado

em

15/11/2022,
publicado
no DJE 17/11/2022).

(N.U 0001783-57.2018.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/08/2024,
publicado
no DJE 16/08/2024).

Dessa maneira, deve ser mantida a pena definitiva de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa
, conforme estabelecido na sentença.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito, NEGO PROVIMENTO, mantendo-se
incólume
a r. sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024